Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0707419-63.2020.8.07.0000 PACIENTE: DORIEDSON DE OLIVEIRA COELHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de DORIEDSON DE OLIVEIRA COELHO, que fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples), mas lhe foi concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais). Aduz a impetração que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, considerando que não foi paga por sua família quando arbitrada pela autoridade policial e diante da profissão do acusado e do local onde reside, de modo que a prisão padece de ilegalidade e deve ser afastada imediatamente Aponta ainda para os riscos da manutenção da prisão durante a pandemia do “corona vírus” e, também, para o fato de que, caso seja condenado, o paciente cumpriria pena em regime menos gravoso. Pede, então, seja deferida medida liminar para que o paciente seja imediatamente liberado, aplicando-se o permissivo dos artigos 325, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal, e, ao final, concedida a ordem para conceder-lhe liberdade provisória com isenção do pagamento da fiança. É o relato do essencial. DECIDO. Após o exame dos autos, em que pese aos fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia, e sem aprofundar o debate acerca das questões fomentadas na impetração, entendo que a hipótese justifica isentar-se o paciente do pagamento de fiança, tendo em mira as suas circunstâncias encontradas nos autos que indicam a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Ora, consta dos autos que o paciente é auxiliar de caminhão (“chapa”) e reside em área carente desta Capital (Estrutural) (cf. id. 15327036, p. 6), ao passo que, quando arbitrada fiança no âmbito policial, não houve pagamento, conforme oportunamente informado (id 15327035, p. 1), de tal modo que é presumível a impossibilidade de arcar com o valor fixado na audiência de custódia (R$3.000,00), sendo portanto dispensável o seu pagamento como condição para a liberdade provisória. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, até o julgamento do mérito da ação. Expeça-se o competente alvará de soltura. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 30 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator